Tribunal: TJDFT
Processo: 0730708-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730708-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO IRMAO JUNIOR, BARBARA SANTANA SILVA AGRAVADO: EMANUELA EVANGELISTA DE SANTANA, ANNA CLARA SANTANA DE LUCENA, BARBARA SANTANA SILVA DESPACHO Intime-se a agravante para manifestação quanto ao requerimento de ID 37632014, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator